Tribunal: TJMT
Processo: 1005531-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005531-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA BRUNO SOLANO PEREIRA - CPF: 253.497.898-56 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA MOREIRA AZZONI - CPF: 220.069.888-75 (ADVOGADO), THOMAS BENES FELSBERG - CPF: 007.587.878-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA GENARO - CPF: 311.601.468-02 (ADVOGADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1005531-67.2023.8.11.0000

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS IMÓVEIS DADO
S
EM GARANTIA
FIDUCIÁRIA – BENS CONSIDERAD
O
S
ESSENCIA
IS
AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

COMO BENS DE CAPITAL

- § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005
-
IMPOSSIBILIDADE - DEFINIÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO TERMO
PELO STJ
-
RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Conforme precedente do STJ,
“
a
conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”,
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e
não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária
que recai sobre bens que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
.

A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência –, não há como compreendê-lo como bem de capital,
utilizado materialmente no processo produtivo da empresa
.
”

(STJ, Recurso Especial nº 1.758.746 – GO
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1004263-49.2023.811.0041, ajuizada pela
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A,
que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de bens de sua propriedade dado em garantia fiduciária.

Em suma, informa a agravante que se trata de companhia securitizadora, cujo objeto social engloba a aquisição e securitização de recebíveis imobiliários. No caso, reafirma ser titular de crédito no valor de R$ 8.294.895,21 (oito milhões, duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), devido pela agravada em razão da celebração de operação estruturada, por meio da qual houve a emissão de debêntures que lastreiam cédula de crédito imobiliário - garantidos por fiança, cessão fiduciária de direitos creditórios e alienação fiduciária de bens imóveis -, vinculados a certificados de recebíveis imobiliários.

Pondera ainda que na petição inicial, a autora/agravada requereu, liminarmente, a concessão de tutela antecipada de urgência para que fosse vedada a realização de atos expropriatórios contra os bens que reputa essenciais às suas atividades, entre os quais os imóveis objeto das
matrículas nº 53.374, 53.376, 53.378, 23.562, 53.382, 53.383
(“Imóveis Sinop”), registrados junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT e o imóvel objeto da
matrícula nº 95.305
(“Imóvel Cuiabá”), registrado junto ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, todos gravados por alienação fiduciária em favor da agravante.

Enfatiza também que em
09/02/2023
, foi proferida a decisão recorrida nomeando profissional para realização da perícia prévia prevista no art. 51-A da LFRE e, no mesmo ato, foi concedida a tutela de urgência para vedar a excussão dos bens reputados como essenciais conforme lista unilateral apresentada pela agravada. Nesta decisão, o juízo consignou que a tutela teria caráter provisório, e perduraria apenas até a análise do processamento da recuperação judicial.

Assevera adiante que, em
17/02/2023
, foi apresentado o laudo da perícia prévia, ocasião em que o perito nomeado analisou detalhadamente a existência de atividade empresarial na sede da agravada, tratando brevemente sobre a atividade de incorporação e construção de imóveis, que é o principal objeto da empresa. Ou seja, não houve análise aprofundada da utilidade e rentabilidade dos imóveis e dos empreendimentos unilateralmente indicados como essenciais pela agravada, tidos como bens capital.

No mais, declara que embasado no laudo da perícia prévia que presume a essencialidade dos imóveis, o Juízo
a quo
proferiu a decisão de
ID 110933745
confirmando a tutela antecipada para declarar a essencialidade dos bens unilateralmente listados pela agravada e obstar sua excussão por credores titulares de créditos extraconcursais nos termos do art. 49, § 3º, da LFRE, dando azo ao presente recurso.

Na concepção da parte agravante, ao contrário do determinado pela decisão agravada, os imóveis em Sinop e Cuiabá não podem ser considerados bens de capital, nem sequer essenciais, não fazendo jus, portanto, à proteção contida na LFRE.

Concluindo, alega que se classificam como bens de capital apenas os ativos empregados no processo produtivo da empresa e utilizados para gerar outros produtos e serviços, haja vista que, por “
bens de capital devem ser entendidos os bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, utilizados no processo produtivo para gerar outros produtos ou serviços e que não são consumíveis ou destinados à alienação pela atividade empresarial desenvolvida”. Tratam-se, portanto, de “insumos que não se transferem, na circulação da mercadoria, aos adquirentes ou consumidores dos produtos fornecidos ao mercado pela sociedade empresária
”.

Por fim, esclarece que se for mantida a declaração de essencialidade, tais bens podem não mais serem entregues ao credor futuramente, frustrando, assim, a satisfação do crédito do agravante, uma vez que a própria agravada afirma em sua petição inicial que “muitos desses imóveis/empreendimentos já se encontram prontos e em franco processo de venda”.

Diante de todas as circunstâncias, pugna pela liminar recursal
para que seja suspensa a eficácia da declaração de essencialidade, nos termos do art. 49, § 3º, da LFRE e dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC/15. E no mérito, requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida em partes no
ID nº 163420197

para que fosse suspensa a eficácia da declaração de essencialidade dos imóveis objeto das
matrículas nº 53.374, 53.376, 53.378, 23.562, 53.382, 53.383
(“Imóveis Sinop”), registrados junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT e o imóvel objeto da
matrícula nº 95.305
(“Imóvel Cuiabá”), registrado junto ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, impedindo que a agravada promova vendas de lotes referente as matrículas acima, até julgamento meritório deste recurso, a fim de possibilitar um levantamento mais aprofundado de quantos imóveis foram alienados a terceiros de boa-fé anteriormente à recuperação judicial, e qual o percentual dos lotes ainda estão disponíveis para venda.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 163779557
.

No
ID nº 164369650
, a parte agravada interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da liminar recursal.

As contrarrazões vieram no
ID nº 165596184
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal, defendendo a essencialidade dos bens dados em garantia.

Ainda, no
ID nº 167018661
, houve manifestação do Administrador Judicial, a qual informa que os imóveis dados em garantia à agravante, situados na Cidade de SINOP-MT, estão compreendidos no loteamento
Residencial Madrid2
,
matrículas de nº 53.374
(Lote n. 05);
53.376
(Lote n. 07);
53.378
(Lote n. 09);
53.382
(Área Comercial n. 01) e
53.383
(Área Comercial n. 02); e
23.562
(Lote n. 01-F), com um total de
196 (cento e noventa e seis) unidades mobiliárias
:

Informou ainda que, das
196 (cento e noventa e seis)
unidades imobiliárias,
42 (quarenta e dois)
lotes foram alienados antes do pedido de recuperação judicial, em
02/02/2023
, ou seja, antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, restando disponível para venda 135 (trinta e oito) unidades.

Adiante, transcrevo a seguinte parte da manifestação do Administrador Judicial:

Esclareceu ainda o Administrador Judicial que do total de unidades já alienadas, recebeu apenas 8% (oito por cento) do produto da venda, restando um saldo a receber de
R$ 6.921.074,98 (seis milhões, novecentos e vinte e um reais, setenta e quatro reais e noventa e oito centavos)
, nos termos contratuais firmados.

No que refere aos imóveis dados em garantia à agravante, situados na Cidade de CUIABÁ-MT, apontou que estão compreendidos no loteamento
Conjunto Habitacional Bom Jesus - Condomínio Beija Flor I”
, e que não há nenhum lote apto à venda, na medida em que o projeto urbanístico, no qual prevê o loteamento do terreno com 5 (cinco) quadras e 63 (sessenta e três) lotes ainda está em fase de finalização e aprovação. O que se tem, até o momento, é apenas o terreno registrado na matrícula nº 95.305 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Cuiabá/MT:

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 171965154
, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

A agravante insurge-se contra a decisão que, em análise ao pedido de tutela de urgência, declarou a essencialidade dos bens listados pela recuperanda e determinou a proibição da realização de atos expropriatórios contra os bens tidos como essenciais, dentre eles, os imóveis objeto das
matrículas nº 53.374, 53.376, 53.378, 23.562, 53.382, 53.383
(“Imóveis Sinop”), registrados junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT e o imóvel objeto da
matrícula nº 95.305
(“Imóvel Cuiabá”), registrado junto ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Da análise da decisão agravada, observa-se que a Juíza de Direito - Dra. Anglizey Solivan de Oliveira - reconheceu a essencialidade dos bens descrito no “doc.17” apresentado pela recuperanda, documento no qual constam listados 02 (dois) veículos e diversos imóveis (loteamentos, Chácaras, Residenciais e condomínios). Na fundamentação, afirmou que:

“
Os bens móveis
consistem em 02 veículos Fiat Strada-Working que, por se tratarem de utilitários há uma presunção de que os mesmos sejam essenciais ao regular exercício das atividades da devedora que, como se observa do estatuto social de Id. 108962004 – pág. 05 e seguintes, tem como uma de suas atividades obras de engenharia civil. Quanto aos
bens imóveis
, foram listados diversos loteamentos e residenciais, “dados às instituições financeiras como garantia de alienação fiduciária” e destinam-se “exclusivamente para atender a demanda da Construtora Requerente, não havendo outra destinação que lhe reserve” (sic – pág. 20 da inicial), não estando, portanto sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Segundo o profissional nomeado para realização da verificação prévia, “o principal ativo de qualquer empresa que atue no segmento de construção civil são os seus imóveis, os quais são específicos na sua atividade (unidades autônomas, loteamentos e terrenos”. (pág. 23 do laudo).

Concluiu o perito que “Logo, tudo indica que ficará extremamente dificultada qualquer recuperação se os veículos e imóveis com os quais a empresa trabalha e dos quais depende para seu funcionamento, forem retirados. Assim, ao menos em sede de análise preliminar, considerando o objeto social da empresa e os bens declarados essenciais para continuidade de suas atividades e obtenção do faturamento, este Perito considera que a permanência dos bens essenciais com alienação fiduciária sob a posse da Requerente, durante o stay period, permite viabilizar a superação da crise, a manutenção da unidade produtora, assim como promover a preservação
da
empresa, privilegiando a função social da empresa, à luz do art. 47 da Lei 11.101/2005”. (pág. 23 do laudo).

Diante do que consta do pedido e das colocações feitas pelo profissional nomeado para realização da verificação prévia, deve ser declarada a essencialidade dos bens listados no citado “doc. 17” (...)”-
ID nº 110933745
.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Confira:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Muito embora a
Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “
bens de capital
” (parte final do
§ 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay period

(§ 4º do art.6º
), venda e retirada, certo é que
tanto na doutrina quanto na jurisprudência,

o
imóvel alienado fiduciariamente
não pode ser considerado “
bens de capital
”, justamente em razão da recuperanda não deter a propriedade da coisa e por não poder ser restituído ao final do período de blindagem caso seja vendido a terceiro,

o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Aliás, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Como cediço,
a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda.

De igual sorte,

para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem cuja utilização signifique o
próprio esvaziamento da garantia fiduciária
, o qual deverá ser restituído ao proprietário fiduciário em face da inadimplência, para exercer o seu direito de credor da forma que melhor lhe convier.

Aliás, para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referidos, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, sendo que eventual venda do imóvel alienado fiduciariamente prejudicará terceiro de boa-fé, uma vez que a venda pode ser declarada ineficaz.

Ademais,
embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, não há como considerar a essencialidade dos imóveis dados em garantia fiduciária em favor do agravante uma vez que, não fazem parte da cadeia produtiva da recuperanda, além de sequer ter provas concretas a respeito da essencialidade de tais bens ou tampouco indícios de que a retirada dos imóveis dados em garantia possam vir a prejudicar sobremaneira o soerguimento da empresa.

Como se não bastasse, tem-se que não há que se falar na essencialidade dos bens, sendo certo que se for mantida a declaração de essencialidade, tais bens podem não mais serem entregues ao credor futuramente, frustrando, assim, a satisfação do crédito do agravante, uma vez que a própria agravada afirma em sua petição inicial que “muitos destes imóveis/empreendimentos já se encontram prontos e em franco processo de venda”.

Ora, uma vez vendido, ficaria inteiramente sem objeto a garantia fiduciária outorgada, dado que os bens alienados, obviamente, não poderiam ser entregues ao credor por completo esvaziamento da garantia por culpa exclusiva da devedora.

Nesse sentido, o

STJ já sedimentou o entendimento de que não pode ser caracterizado como bens de capital o bem cuja utilização implique o esvaziamento da garantia. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DAEMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”, conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência
e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda
. 2.
De seu teor inferese que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário
.
3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência –, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título – bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante)
. Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos “bens de capital”, fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.”
(STJ, Recurso Especial nº 1.758.746 - GO (2018/0140869-2), Terceira Turma, Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento em 25/09/2018)

Assim sendo, não resta dúvida de que os imóveis dados em garantia ao agravante não podem ser classificados como bem de capital e, consequentemente, não podem ter sua excussão vedada durante o
stay period
por se tratarem de bens consumíveis, cuja devolução ao credor fiduciário ao fim do período de blindagem será impossível caso sejam comercializados pela agravada.

De mais a mais, a recuperação judicial não se presta a atuar como escudo protetivo ilimitado, tampouco como instrumento de moratória abusiva para alcançar credores que a ela não se sujeitam. Para usufruir dos benefícios advindos da recuperação judicial, as recuperandas devem ostentar capacidade econômico-financeira que lhes permita também solver os créditos extraconcursais e manter suas atividades em funcionamento, concomitantemente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, caso contrário, trilhará inevitavelmente o caminho da quebra.

No caso em comento, sequer existe prova de que a agravada tenha formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Ora, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do estado.

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido, podendo exercer o seu direito de credor.

Quanto aos imóveis vendidos, cuja boa parte dos valores ainda não foram pagos à recuperanda (
R$ 6.921.074,98 (seis milhões, novecentos e vinte e um reais, setenta e quatro reais e noventa e oito centavos)
, cumpre

ao credor fiduciário buscar o seu direito em ação própria ou no bojo da recuperação judicial, não prestado o agravo de instrumento para discutir matéria alheia ao despacho recorrido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
podendo o credor exercer o seu direito na forma que lhe convier. Dou por prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023